Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716441-84.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DOS REIS LOPES APELADO: CENTRO MEDICO DAS ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICOS LTDA - ME, LUANA LOPES DOS SANTOS ALVES, ESPOLIO DE AMAURI DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, a parte apelante deverá se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento arguídas em sede de contrarrazões. Brasília - DF, 10 de março de 2025 12:01:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador